Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO. MODALIDADE BOLETO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recurso. Eventuais vícios no preparo, entretanto, não geram sua imediata deserção, a qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro.
2. Segundo informações veiculadas sobre o PAGCUSTAS, "O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento". (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais).
3. Recurso conhecido e não provido.